Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ). 1.1. “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF). 1.2. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379/STJ). 1.3. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ).
2. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
3. Apelação conhecida e não provida.